Tribunal: TJDFT
Processo: 0728568-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno ao sentenciado, com fundamento no Decreto no 12.338/2024, extinguindo a pena privativa de liberdade e a multa impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave, ainda que não homologada judicialmente, impede a concessão do indulto pleno previsto no Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT entende que a prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial impede a concessão do indulto, independentemente da homologação judicial da infração disciplinar.
2. O artigo 51 da Lei de Execução Penal considera falta grave o descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos, como o não pagamento da prestação pecuniária.
3. A ausência de homologação judicial da falta grave não constitui óbice para o indeferimento do benefício, desde que comprovada a infração no período relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto no 12.338/2024 impede a concessão do indulto pleno, ainda que a sanção venha a ser aplicada posteriormente.
Dispositivos legais citados:
Art. 51 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)
Art. 107, inciso II, do Código Penal
Art. 6o do Decreto no 12.338/2024
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2017596, 0713071-85.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 03/07/2025, DJe 18/07/2025; TJDFT, Acórdão 2017266, 0721732-53.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, julgado em 03/07/2025, DJe 12/07/2025; TJDFT, Acórdão 1993177, 0706612-67.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, julgado em 29/04/2025, DJe 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1966108, 0753680-47.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 06/02/2025, DJe 14/02/2025; STJ, AgRg no REsp 1964433/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no REsp 1757968/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023; STJ, HC 915170/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 22/05/2024